Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. COMPRA DE AUTOMÓVEL. DEFEITO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. SUSCITADAS DE OFÍCIO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA PARCIALMENTE. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
1. O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, inexistindo impedimento para a interposição do recurso de apelação.
1.1. Contudo, a apelação do réu revel não pode se amparar em questões fáticas que não foram apresentadas por ele durante a tramitação do processo em primeira instância.
1.2. Considerando que as alegações fáticas contidas na apelação não foram previamente apresentadas ao juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício.
2. Há violação à dialeticidade recursal quando as razões do recurso de apelação se referem a questão que sequer é objeto do processo e não foi analisada na sentença. Preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada de ofício. Recurso do réu não conhecido.
3. Formulado pelo autor pedido na petição inicial que não foi analisado pelo Juízo de origem, a sentença é caracterizada como citra petita.
3.1. A ausência de análise de pedido que se relaciona a questão posterior ao ajuizamento da ação e não foi formulado na petição inicial não caracteriza omissão do Juízo. Preliminar de sentença citra petita acolhida em parte.
4. Os danos materiais que a parte alega devem corresponder à despesa que ela efetivamente teve em decorrência da conduta da outra parte.
4.1. No caso, a pretensão de condenação do réu ao pagamento também das parcelas do financiamento vencidas durante o curso do processo é incabível, pois os danos que a medida busca reparar já são fundamento para o pedido principal, que é o fornecimento de outro veículo nas mesmas condições.
4.2. A juntada de comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento que se venceram no curso do processo constitui pressuposto para eventual consideração de tais despesas como danos materiais e sua ausência acarreta a improcedência do pedido.
5. Preliminares de inovação recursal e de violação à dialeticidade suscitadas de ofício. Recurso do réu não conhecido. Preliminar de sentença citra petita acolhida parcialmente. Recurso do autor conhecido parcialmente e, na extensão, provido. Aplicado o disposto no art. 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil. Sentença integralizada.